Tribunal: TJDFT
Processo: 0738611-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 880. SUSPENSÃO DO PROCESSO NA ORIGEM. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ERESP 1.301.935-DF. NÃO VERIFICADA.
1. O STJ perfilha do entendimento que, “embora recomendável, em nome da segurança jurídica e da economia processual, a suspensão dos processos individuais envolvendo a mesma questão, a fim de evitar conflitos entre soluções dadas em cada feito, caberá ao prudente arbítrio do juízo local aferir a viabilidade da suspensão processual, à vista das peculiaridades concretas dos casos pendentes e de outros bens jurídicos igualmente perseguidos pelo ordenamento jurídico” (REsp 1.240.808/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 07/04/2011, DJe de 14/04/2011).
2. No particular não vislumbro relação de prejudicialidade externa apta a ensejar a suspensão do andamento do cumprimento individual de sentença até julgamento definitivo de recurso que trata sobre prescrição da pretensão executória coletiva, não sendo o caso de aplicação do art. 313, V, "a", do CPC. Isso porque, o STJ afastou expressamente a incidência da tese firmada no Tema n. 880 do rito dos recursos especiais repetitivos, reconhecendo a prescrição da pretensão executória do Sindicato.
3. Entender pela suspensão processual na hipótese, seria admitir, de forma transversa, a concessão de efeito suspensivo a recurso que não obteve tal providência em seu processamento regular (art. 995 e do art. 1.029, § 5o, do CPC).
4. Recurso conhecido e provido.